Tribunal: TJSP
Processo: 1026164-54.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de omissão. Questões relativas ao reajuste relativo aos trabalhadores da ativa e ao índice da repotenciação devidamente apreciadas pelo v. decisório embargado. Efeitos infringentes. Manifesto inconformismo com o resultado. Pretensão de atribuir efeito modificativo aos aclaratórios. Tese de claro "error in judicando". Descabimento. EMBARGOS REJEITADOS